Tribunal: TJDFT
Processo: 0013270-39.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decorrido o prazo estipulado para cumprir determinação judicial sem manifestação do interessado, correta a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito.
2. Para decretar a extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, III, do Código der Processo Civil, o advogado deve ser intimado, via publicação no Diário de Justiça e pessoalmente por carta, com aviso de recebimento para suprir a falta em 05 (cinco) dias (art. 485, §1o, do Código de Processo Civil).
3. A inércia da parte, após o cumprimento das formalidades, enseja a extinção do feito por abandono da causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.